Tribunal: TJPA
Processo: 0012132-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0012132-88.2020.8.14.0401

AGRAVANTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM RE
CURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE IMPUGN
AÇÃO
ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS D
O ATO JUDICIAL IMPUGNADO
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE
.
CORRETA A APLICAÇÃO DAS TESES ORIUND
AS DOS
RECURSO
S
E
XTRAORDINÁRIOS
N.º
742.460 E 791.292 (TEMAS 182 E 339
)
. RECURSO NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
agravo interno em recurso e
xtraordinário
,
nos termos do voto d
o

Relator
, Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

(Vice-Presidente
, em exercício
)
.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente
, em exercício
).

7ª
Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de
1 a 8 de março de 2023
).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

RELATÓRIO

O
Excelentíssimo
Senhor
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(
Relator
)
:

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
1
1.
515.775
e
11.515.776
)
,
interposto contra decisão
que negou seguimento ao
recurso e
xtraordinário
(ID. N.º
1
1.486.053
)
, fundada na alínea
a
,

do inciso I
,
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese
s fixada s no s recurso s e xtraordinários n.º
742
.460 e 791.292
(Tema
s 182
e 339
)
.

Em linhas gerais, a
parte agravante
diz
, inicialmente,
que
a decisão impugnada
não admitiu o recurso
extraordinário
,
por
reconhecer
a necessidade
de
revolvimento do acervo fático-probatório
,

além
d
e entender que
a

solução
de
controvérsia
depender
ia
de

an
á
lise pr
é
via de normas infraconstitucionais
.

Em seguida
, a
ssevera
que a dosimetria
da pena

foi aplicada
em desacordo com os ditames

constitucionais
, mormente
com
o princípio da individualização da pena, incorrendo em viol
a
ç
ão
dos
arts
.
5
º, LV e 93, IX
, ambos da Constituição
Federal
, razão pela qual
o acórdão merece ser reformado.

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

11.
555.125
).

É o relatório.

VOTO

O

Excelentíssim
o
Senhor

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(Relator):

De proêmio, registre-se logo
que não é verdade que o ato judicial ora impugnado tenha
inadmitido o recurso extraor
dinári
o, por ver necessidade de revolvimento do acer
v
o
fáti
co-probatório
, bem como porque a contr
ovérsia
dependeria de
análise de
matéria infraconstitucional.

Na verdade,
reitere-se,
a decisão
negou seguimento ao recurso extraordinário
-
após
os autos
retornarem
a
est
a
corte
por
ordem

(
não
contestada
, ressalte-se
) da presidente do STF -
, haja vista
a
a
usência de repercussão
de geral
,

em
relação
à

dosimetria
(questão infraconstitucional)
,
e
por reconhecimento de repercussão geral com
reafirmação de tese,
em rel
ação à
necessidade de
fundamentação
d
e decisão judicial
,
tendo em vista
tese s fixada s no s recurso s e xtraordinários n.º
742.460 e 791.292 (Temas 182 e 339)
,
conforme alertara
, antes,
Sua
Excelência

a
Ministra Rosa Weber
(ID 11.405.852
:

pá
g
s
34 e 35).

Ipsis lit
t
eris
, as teses são
as seguintes:

TEMA 182

“A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.”

TEMA
339

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Obs
: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Diante dessa
circunstância,
depreende-se
de imediato
que
não foram atacados
especificamente
os fundamentos
do provimento judicial
que negou seguimento ao recurso extraordinário
,
ofendendo
, assim,
o princípio da dialeticidade
, já que deveriam ser
desenvolv
idos
argumentos que
apontasse
m
a
distinção (
distinguish
) ou superação (
overruling
)
das teses

que inibiram
o trânsito
do recurso
extraordinário
,
em relação ao caso
ora em exame
.

Todavia, o que se vê é a mera
mimetização
de
argumentos vazados
em recursos antecedentes.

No mais,
avalio que a decisão recorrida
foi acertada
, aplicando-se corretamente

tese
s
fixada
s
pelo Su
p
remo
Tribunal
Federal
, conforme
as explicações já deduzidas
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 09/03/2023